Tribunal: TJSP
Processo: 0010191-17.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo em Execução. Pena de multa. Pedido de extinção da punibilidade da sanção pecuniária durante o cumprimento da pena privativa de liberdade. Inviável, nesse momento, a presunção da hipossuficiência econômica do sentenciado, mormente sem que tenham sido esgotados os meios de execução requeridos pelo Órgão Ministerial. Recurso não provido.